Tribunal: STF
Processo: HC 255730
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    IRAN COELHO DAS NEVES, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, sustenta encontrar-se na mesma situação fático-processual do ora paciente, WALDIR NEVES BARBOSA, motivo pelo qual requer a suspensão das medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Cautelar Inominada Criminal n.º 81/DF, de relatoria do Ministro FRANCISCO FALCÃO. 



    Na petição, a defesa alega que: 



    [...] em 7/12/2022, na Cautelar Inominada Criminal n. 81 – apensada à Ação Penal n. 1.057 –, o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça fixou, pelo prazo de 180 dias, medidas cautelares em desfavor do Requerente, consistentes em (a) afastamento da função pública; (b) proibição de acesso ao órgão público e da utilização de seus serviços; (c) proibição de contato com pessoas envolvidas na investigação; e (d) monitoramento eletrônico



    Por sua vez, em relação ao paciente WALDIR NEVES BARBOSA, as medidas cautelares afastadas na liminar deferida neste Habeas Corpus foram igualmente determinadas na mesma decisão proferida na mencionada Medida Cautelar Inominada em 81. No dia 15/3/2023, a Corte Especial negou provimento ao agravo regimental interposto, mantendo o ato decisório do Relator



    O Ministério Público Federal, em 16/5/2023, requereu a prorrogação das medidas, pelo prazo de 1 ano (Doc. 4). O Relator acolheu o pedido em 6/6/2023, prorrogando as medidas cautelares até o recebimento da denúncia na ação penal n. 1.057, sem estabelecer prazo para tanto (Doc. 5). A decisão do Relator foi referendada pela Corte Especial no dia seguinte (Doc. 6).



    A inicial acusatória, apesar de ter sido oferecida em março de 2023, até o momento não possui data para análise pela Corte Especial. Ou seja, o Requerente se encontra submetido a diversas cautelares há quase três anos, sem qualquer perspectiva quanto à data limite estabelecida.



    [...]



    Nesse contexto, verifica-se que os fundamentos que conferiram suporte à concessão da liminar se revelam plenamente aplicáveis ao Requerente IRAN COELHO DAS NEVES, pois se mostra caracterizada identidade de situações jurídicas apta a autorizar a extensão dos efeitos do ato decisório, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal. 



    [...] ressalta-se que o Requerente, em duas oportunidades, já acionou esta Suprema Corte para que avaliasse a higidez das cautelares impostas, seja por ausência de fundamentação ou por excesso de prazo (HC 230.287/DF e HC 249.062/DF). A identidade das situações se evidencia nos seguintes termos:



    [...]



    Sendo assim, vê-se que a situação fático-jurídica subjacente ao caso concreto se insere no contexto anteriormente analisado e guarda estrita relação de identidade com as premissas adotadas por esta Corte Suprema, mostrando-se viável a extensão dos efeitos do pronunciamento.



    Ao final, requer “a extensão, ao Requerente IRAN COELHO, dos efeitos da decisão concessiva da liminar proferida neste HC 255.730”.



    É o breve relatório. Decido. 



    Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros, pois, como ressaltado pelo Min. CELSO DE MELLO, “nada obstante inserida no capítulo relativo aos recursos, tal regra processual é aplicável a outras vias impugnativas, como a do habeas corpus, com vistas a garantir o princípio da isonomia” (cf. HC 93.056 Extn/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 29/10/2009). Nesse mesmo sentido: HC 132.923 MC-Extn/SC, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 08/03/2016; RHC 115.758/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 07/06/2013; HC 105.868/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 07/12/2011; HC 94.822/MG, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/02/2009; HC 87.768 Extn/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ de 15/06/2007; e HC 75.039/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 23/05/1997. 



    Nestes autos, deferi, em parte, o pedido de liminar e determinei a imediata SUSPENSÃO das seguintes medidas cautelares impostas ao paciente WALDIR NEVES BARBOSA: (a) afastamento do exercício das funções públicas, que deverão ser retomadas imediatamente; (b) proibição de acessar as dependências do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, bem assim de utilizar os serviços daquela Corte; (c) monitoração eletrônica. 



    Mantive, contudo, a proibição de comunicação com os demais investigados. Em substituição à medida cautelar anterior de monitoração eletrônica, determinei: (1) a proibição de ausentar-se da Comarca; (2) a suspensão do passaporte, proibindo-se, ainda, a obtenção de novo documento; (3) a proibição de ausentar-se do País, devendo a Polícia Federal proceder às anotações necessárias ao impedimento migratório.



    Em síntese, a decisão proferida baseou-se nos seguintes fundamentos:



    [...] o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal) deve ser interpretado de acordo com as regras do Devido Processo Legal e do princípio da razoabilidade, pois, a manutenção das gravosas medidas, cujos requisitos exigidos são – exatamente – os mesmos que seriam para um eventual recebimento de denúncia, encontra óbice no alongado e excessivo prazo de duração da medida cautelar, sem que tenha havido qualquer contribuição da defesa para isso, uma vez que, transcorrido mais de 1 (um) ano e 1 (um) mês de minha decisão anterior, sem que tenha ocorrido andamento processual, de maneira a completar-se 2 (dois) anos do oferecimento da denúncia sem análise pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça; além dos 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses de afastamento cautelar e mais de 6 (seis) anos dos fatos. 



    Em situação, absolutamente semelhante (“No caso, o agravante permanece afastado do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso por quase 3 anos - desde 11/9/2017”), essa SUPREMA CORTE determinou a cessação da medida cautelar de afastamento do exercício do cargo público (HC 173998 AgR, Red. p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2020).



    Além disso, não há pedido de pauta para julgamento do recebimento da denúncia no Superior Tribunal de Justiça e, também, não há registro de fatos recentes que indiquem reiteração criminosa, de modo que o retorno do paciente ao cargo de Conselheiro não representa, neste momento, qualquer risco aos elementos de prova constantes da denúncia, a qual, reitere-se, foi oferecida em março de 2023 e ainda aguarda apreciação.



    [...]



    De acordo com as informações constantes nos autos, o requerente IRAN COELHO DAS NEVES, assim como o paciente do presente Habeas Corpus, é investigado em processo em curso no Superior Tribunal de Justiça, exercendo igualmente o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.



    De igual forma, tanto o requerente quanto WALDIR NEVES foram submetidos às mesmas medidas cautelares, determinadas pela decisão proferida em 7/12/2022, e figuram como denunciados nos autos da APn 1.057, com base na mesma denúncia — a qual, reitere-se, ainda não teve seu juízo de admissibilidade apreciado pela Corte Especial do STJ.



    Dessa maneira, verificada a plena identidade da situação processual entre o requerente e o paciente, impõe-se o acolhimento do pleito, com fundamento na mesma motivação, a fim de que seja concedida a extensão em favor de IRAN COELHO DAS NEVES.



    Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EXTENSÃO da decisão liminar e DETERMINO A IMEDIATA SUSPENSÃO das seguintes medidas cautelares impostas a IRAN COELHO DAS NEVES: 



    (a) Afastamento do exercício das funções públicas, que deverão ser retomadas imediatamente; 



    (b) Proibição de acessar as dependências do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, bem assim de utilizar os serviços daquela Corte; e



    (c) Monitoração eletrônica.



    MANTENHO, entretanto, a proibição de se comunicar com os demais investigados. Por fim, em SUBSTITUIÇÃO A MEDIDA CAUTELAR ANTERIOR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, DETERMINO: 



    (1) A proibição de ausentar-se da Comarca; 



    (2) A suspensão do passaporte, proibindo-se, ainda, a obtenção de novo documento; 



    3) A proibição de ausentar-se do País, devendo a Polícia Federal proceder às anotações necessárias ao impedimento migratório. 



    Solicite-se, no prazo de 5 (cinco) dias, informações ao Ministro relator no Superior Tribunal de Justiça. 



    Após, envie-se à Procuradoria-Geral da República para parecer. 



    Comunique-se, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul e à Polícia Federal. 



    Intime-se, inclusive por meios eletrônicos, o advogado do paciente. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente